Tribunal: TJPA
Processo: 0802847-82.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802847-82.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDDA MACHADO CAMPOS

PROCURADOR: CAROLINA FARIAS MONTENEGRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada a quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
EDDA MACHADO CAMPOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802847-82.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
EDDA MACHADO CAMPOS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 2146683), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
EDDA MACHADO CAMPOS
e do
V. Acórdão Id. 2108325
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO POR PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 60 DIAS – CANCELAMENTO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DO RECEBIMENTO DA MESMA – PERICULUM IN MORA INVERSO – DEPENDENTES DO PLANO DE SAÚDE QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE CONTINUAR A USUFRUIR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE – MENSALIDADES QUITADAS – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA”.

Alega que, conforme demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa, ora embargante, a conduta por si adotada transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos nas normas que regulamenta o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei nº 9.656/1998.

Assevera que,
o objetivo do legislador é garantir que o consumidor tenha, no mínimo, garantido um intervalo de 10 dias entre a data do recebimento da notificação, e o efetivo cancelamento do contrato.

Afirma não restar dúvidas, de que agiu estritamente como determina o artigo 13, ll, da Lei 9656/98 que dispõe sobre a rescisão por inadimplência e que o acórdão embargado concluiu que a veracidade da assinatura de recebimento da notificação deve ser melhor averiguada, porém não há como presumir que a assinatura aposta na notificação fora falsificada, como fez o acórdão embargado.

Destaca que, nada obstante aos fatos e fundamentos acima demonstrados terem sido expressamente suscitados no Agravo de Instrumento, o acórdão embargado incorreu em flagrante omissão, ao deixar de analisar a alegação de ofensa ao dispositivo supra transcrito, vício esse que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada e, em caso de manutenção do Acórdão ora embargado, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
(Id. 2451168).

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Insurge-se a embargante contra o v. Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão, sob o argumento de que, o acórdão ora recorrido, não teria se manifestado especificamente acerca dos fatos e fundamentos suscitados no Agravo de Instrumento, deixando de analisar a alegação de ofensa ao art. 13, II, do Lei nº 9656/98.

Precipuamente cumpre destacar que, o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Como se sabe, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela em que incorra em quaisquer das condutas descritas no art.
489, §1º do CPC/2015
.

Em análise acurada do v. Acórdão, ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma Julgadora a quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o qual é inviável na via recursal eleita.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

“No caso dos autos, observa-se em uma análise perfunctória, única cabível em sede de Agravo de Instrumento, que o plano de saúde da recorrida foi cancelado por inadimplemento de aproximadamente 60 (sessenta) dias, de sorte que, para que a operadora de saúde possa

efetuar o cancelamento, faz-se necessária a prévia notificação da contratante, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

(...)

Dessa forma, tem-se a possibilidade, a princípio, de que a operadora de saúde rescinda o contrato de forma unilateral, caso o segurado atrase o pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, desde que proceda à prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A finalidade da notificação é cientificar o segurado de modo claro e inequívoco acerca da rescisão do contrato na hipótese de não quitação do débito em atraso, evitando que o segurado seja surpreendido com a rescisão do contrato, especialmente em momento no qual mais necessita do plano de saúde.

Pelo que se verifica dos documentos acostados na inicial pela ora agravada, a pessoa que, em tese, teria recebido a notificação na data de 02/03/2017 (ID 2452844), o Sr. Manoel Campos, estaria desempenhando atividades profissionais no município de Bujaru, (ID

2452844/2452853), salientando ainda a recorrida que a assinatura daquele teria sido falsificada, o que, por certo, merece ser melhor averiguado por ocasião da instrução processual, que se faz imprescindível.”.

Como se vê, o v. Acórdão embargado destacou de forma clara e fundamentada, acerca da possibilidade da ora embargante rescindir o contrato de forma unilateral, caso o segurado atrasasse o pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, desde que proceda à prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme preceitua o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

Ocorre que, após análise dos documentos acostados na inicial pela ora agravada, restou dúvidas quanto assinatura de recebimento da notificação emitida pela ora embargante, razão pela qual, a Turma Julgadora firmou entendimento de que deveria ser averiguada por ocasião da instrução processual, justamente em razão da via estreita do recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo, conclui-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, verifico que a pretensão da embargante revela mera insatisfação com a decisão proferida, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em sua integralidade.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo quaisquer pontos a serem sanados, é incabível a utilização dos presentes Declaratórios para fins diversos daqueles destinados pela lei.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC, conheço dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo o Acórdão ora embargado em sua integralidade.

É como voto
.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 20/02/2020